Tribunal: TJSP
Processo: 1000193-85.2019.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – autor que nega a existência do negócio jurídico que originou os débitos pelos quais foi negativado – demanda julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência do negócio jurídico e a inexigibilidade dos débitos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$2.000,00 – apelo do

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – autor que nega a existência do negócio jurídico que originou os débitos pelos quais foi negativado – demanda julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência do negócio jurídico e a inexigibilidade dos débitos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$2.000,00 – apelo do requerente – majoração do "quantum" indenizatório segundo os padrões adotados por esta Corte, com atualização monetária desde o arbitramento superior e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000193-85.2019.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante BRUNO
APARECIDO COSTA CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-85.2019.8.26.0275 -Voto no
2
VOTO No: 36.688
APEL.No: 1000193-85.2019.8.26.0275
COMARCA: ITAPORANGA
APTE. : BRUNO APARECIDO COSTA CORREA
APDA. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização
por danos morais autor que nega a existência do negócio jurídico
que originou os débitos pelos quais foi negativado demanda
julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência do
negócio jurídico e a inexigibilidade dos débitos, condenando a ré
ao pagamento de indenização por danos morais em R$2.000,00
apelo do requerente majoração do “quantum” indenizatório
segundo os padrões adotados por esta Corte, com atualização
monetária desde o arbitramento superior e juros moratórios de 1%
ao mês a partir da citação - recurso provido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais
movida por BRUNO APARECIDO COSTA CORREA em face de TELEFÔNICA
BRASIL S/A, alegando, em síntese, que, embora nunca tenha
contratado serviços de telefonia fixa da ré, tendo apenas um
“chip” pré-pago, foi negativado por ela por débitos de
R$104,00 e R$102,00 e passou a receber constantes cobranças
via SMS referentes ao serviço “VIVO FIXO”. Destarte, requer a
declaração de inexistência dos débitos, determinando que a ré
se abstenha de realizar cobranças indevidas, e a sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$10.000,00.
2. A r. sentença de fls. 111/114 julgou a ação
parcialmente procedente para declarar a inexistência do
negócio jurídico e a inexigibilidade dos débitos apontados na
inicial, bem como condenar a requerida a pagar ao requerente
a quantia de R$2.000,00 pelos danos morais. Carreou à ré a
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-85.2019.8.26.0275 -Voto no
3
3. Recorre o autor (fls. 119/130), buscando a
majoração do “quantum” fixado para os danos morais, no valor
pretendido de R$10.000,00, de maneira a indenizar com
dignidade os prejuízo reconhecidamente sofridos.
4. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 134, subindo os autos em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece acolhimento.
6. Sobre os danos morais, não se pode olvidar
que, “provados os fatos, nem há necessidade da prova do dano
moral, porque a responsabilização do agente se opera por
força do simples fato da violação (CF/88, art. 5o, V e X), de
modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em
concreto. A prova do dano se satisfaz, na espécie, com a
demonstração do fato externo que o originou e pela
experiência comum” (STJ - 3a T., REsp. 261.028-RJ, REL. MIN.
MENEZES DIREITO, j. 30.05.01; RSTJ 152/389; STJ
4a T.,
REsp. 241.813-SP, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j.
23.10.01).
7. A propósito, já se decidiu que “O dano
moral, sem repercussão no patrimônio, não há como ser
provado. Ele existe tão-somente pela ofensa e dela é
presumido, sendo o bastante para justificar a indenização”
(RT 681/163). Nessas condições, não há dúvida a respeito do
nexo causal entre a conduta da apelada e o dano moral sofrido
pelo apelante.
8. Relativamente ao “quantum” ressarcitório
moral, prevalece o entendimento de que deve servir para
coibir o agente de procedimento semelhante, sem, todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-85.2019.8.26.0275 -Voto no
4
enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização
deve “proporcionar à vítima satisfação na justa medida do
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em
contrapartida, no causador do mal impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Apelação no 189.395-1, TJSP
6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
9. Nesse passo, inexistindo linhas exatas para
a respectiva quantificação, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização
muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Nessa linha de raciocínio, o “quantum” arbitrado pelo
magistrado monocrático (R$2.000,00) mostrou-se realmente
insuficiente,
não levando em
consideração a gravidade
objetiva do dano e a indevida conduta da ré, merecendo pois
ser majorada por esta Corte a importância fixada, para a
quantia pleiteada de R$10.000,00, compatível inclusive com os
parâmetros adotados por esta C. Câmara em hipóteses análogas.
10. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar a solução singular para julgar
a demanda totalmente procedente e elevar o “quantum debeatur”
dos danos morais para R$10.000,00, com atualização monetária
pela Tabela Prática deste TJSP deste arbitramento e juros
moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Mantida a
sucumbência, de fato integral da ré, e os honorários, já
fixados no patamar máximo.
11. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js